Tribunal: TJMT
Processo: 1034202-11.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034202-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MATIAS - CPF: 296.418.021-00 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTOS CONTRATUAIS APRESENTADOS PELO RÉU/APELANTE – CONTRATOS VÁLIDOS –
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DOS VALORES
–

VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS –
COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELANTE
– DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos contratos devidamente assinados pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização

por Danos Morais
”

(Proc. nº 1034202-11.2022.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por CARLOS ALBERTO MATIAS, julgou o pedido parcialmente procedente
para
“
a)

DECLARAR
a nulidade das cláusulas contratuais que permitem o desconto contínuo do valor mínimo da fatura do cartão de crédito em folha de pagamento do requerente, referente aos contratos colacionados nos ids. 104536347 e 104536345.
b)

CONVERTER
a modalidade dos contratos colacionados nos ids. 104536347 e 104536345 para empréstimo consignado, cujas parcelas não excedam o valor fixo já estipulado junto à RMC, em tantas parcelas quanto suficientes para alcançar a quitação do valor recebido pelo requerente, com juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da contratação para a modalidade de empréstimo consignado, decotados os valores efetivamente pagos, devendo informar a quantidade de parcelas que ainda serão objeto de desconto;
c)

CONDENAR
o requerido ao pagamento dos valores cobrados em excesso, a serem comprovados em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação, podendo compensar o valor, caso ainda reste saldo devedor
” (cf. Id. nº 208735362).

O apelante sustenta
a ausência de ilicitude da instituição financeira, aduzindo que a contratação é válida e regular, afirmando a legalidade do produto cartão de crédito, a impossibilidade de anulação do contrato, a inexistência de abusividade contratual, a ausência de abusividade das taxas de juros remuneratórios, a indevida restituição do valor excedente e da impossibilidade do pedido de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, razões pelas quais pede o provimento do apelo para que seja julgado improcedentes os pedidos “
especialmente para afastar as condenações da instituição financeira e condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
” (cf. Id. nº 208735363).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 208735369).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão acerca da validade do contrato de cartão de crédito firmado entre partes e instrumentalizado por meio do “
Termo de Adesão/Autorização
para desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito
” (cf. Id. nº 208742195), das “
Cédula de Crédito Bancário (CCB) Contratação de Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG
” (cf. Id. nº 208735350, 208735351 e 208735353) e da “
Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado
” (cf. Id. nº 208735355), eis que, segundo
a petição inicial, o autor não teria contratado o serviço de cartão de crédito do Banco BMG, mas sim simples empréstimo consignado, cujas parcelas vêm pagando desde o ano de 2011, através de consignação em folha de pagamento, porém, ao invés de ocorrer a natural quitação do débito, a dívida apenas vem progredindo ao longo dos anos (cf. Id. nº 208742154).

O réu Banco BMG objetou, afirmando que o autor aderiu livre e conscientemente aos serviços de cartão de crédito consignado, como se verifica dos instrumentos contratuais colacionados aos autos, devidamente subscritos pelo consumidor, asseverando que ele recebeu todas as informações necessárias, possuindo plena ciência da operação contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade dos negócios jurídicos e das cobranças questionadas (cf. Id. nº 208742177).

Ao enfrentar o mérito da lide, o MM. Juiz, assim decidiu:

“ (...)

Analisando o material cognitivo produzido no processo, denota-se que o requerido apresentou os contratos entabulados com o requerente desde 18/12/2009 (ids. 104536347, 104533390, 104536341, 104536343, 104536345).

Depreende-se que nos contratos mais recentes, colacionados nos ids. 104533390, 104536341 e 104536343, constou expressamente que a
“Forma de Pagamento: Mediante lançamento da(s) parcela(s) na fatura do Cartão, acrescido das tarifas e demais custos relacionados à operação de crédito contratada, conforme disposto no presente Quadro”.

Ademais, consta nas condições gerais que o valor mínimo da fatura seria amortizado mediante desconto em folha, sendo que o restante do saldo devedor seria lançado na fatura do cartão de crédito, que deveria ser paga pelo consumidor, sob pena de incidir os encargos de inadimplência. (...)

Portanto, não verifico a existência de qualquer abusividade com relação aos contratos acostados nos ids. 104533390, 104536341 e 104536343.

Com relação aos contratos mais antigos, colacionados nos ids. 104536347 e 104536345, denominados “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” e “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado”, verifico não estar claro que o valor mínimo da fatura do cartão seria descontado no holerite do consumidor, conforme reserva de margem consignável, e que o restante da fatura deveria ser pago por meio da fatura do cartão de crédito.

Neste ponto, por se tratar de típica relação de consumo, cabia ao fornecedor do serviço prestar todas as informações ao consumidor no ato da contratação, a respeito do serviço/produto fornecido, nos termos do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu no caso dos referidos contratos, uma vez que o requerente acreditava estar celebrando um contrato de empréstimo consignado e não um contrato de cartão de crédito em que seria descontado apenas o valor mínimo em seu holerite, incidindo sobre o saldo, as maiores taxas e juros do mercado financeiro.

Assim, diante do conjunto fático-probatório dos autos, vislumbro a necessidade de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que permitem os descontos contínuos do valor mínimo da fatura de cartão de crédito diretamente do holerite do requerente, diante da desvantagem excessiva ao consumidor.

Destaque-se que a nulidade dessas cláusulas não invalida os contratos, por estrita observância ao princípio da função social dos contratos, determinado pelo art. 421 do Código Civil e art. 4º, III, do CDC, privilegiado pela norma maior prevista no art. 170 da Constituição Federal, que norteia toda a atividade econômica, da qual os contratos são instrumentos. (...)

A conformação dos contratos, portanto, não se restringe e nem se limita à livre negociação de seus termos pelas partes, mas deve, sobretudo, atingir os fins colimados à função social que deles se espera. (...)

Em vista disso e em observância ao princípio da boa-fé objetiva (CC, artigo 422), para que seja evitado o locupletamento das partes, haja vista que o consumidor se beneficiou dos valores dos créditos, mediante depósito de valores em sua conta bancária e houve o desconto efetivo de parcelas mensais de seu rendimento mensal, imprescindível adequar os contratos colacionados nos ids. 104536347 e 104536345, convertendo-os à modalidade perseguida pelo requerente no ato da contratação, entendimento este consagrado pela jurisprudência pátria: (...)

Com base nessas considerações, converto os contratos de cartão de crédito com desconto em margem consignável colacionados nos ids. 104536347 e 104536345 em contrato de empréstimo consignado com aplicação de juros pela taxa média de mercado para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.

Portanto, o montante recebido à título de crédito pela parte requerente, oriundo dos referidos contratos, deverá continuar a ser objeto de desconto junto à margem consignável.

O desconto, todavia, não se dará sobre o valor mínimo descontado sobre a fatura de cartão de crédito, mas sim pelo saldo residual devedor e no montante fixo definido no extrato RMC, tão somente até a quitação pelo valor nominal, com a incidência dos juros segundo a taxa média prevista na data da contratação, sendo esta a consequência do reconhecimento da abusividade da cláusula contratual.

Os pagamentos já efetuados serão abatidos de eventual saldo devedor existente, prosseguindo-se os descontos pelo valor fixo já estipulado junto à RMC em tantas parcelas quanto suficientes para alcançar a quitação do valor já recebido pelo requerente.

Ademais, tendo ocorrido descontos de valor superior ao valor do crédito, a quantia deverá ser reembolsada ao requerente – que deverá se dar na forma simples, por não estar presente, no caso, hipótese de engano justificável (artigo 42, parágrafo único do CDC). (...)

Em que pese à anulação da forma de pagamento através de desconto em folha do valor mínimo da fatura, ressalta-se que a retenção no holerite do requerente é devida, tendo em vista se beneficiou do valor creditado em sua conta.

(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão exposta nos presentes autos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para:

a)

DECLARAR
a nulidade das cláusulas contratuais que permitem o desconto contínuo do valor mínimo da fatura do cartão de crédito em folha de pagamento do requerente, referente aos contratos colacionados nos ids. 104536347 e 104536345.

b)

CONVERTER
a modalidade dos contratos colacionados nos ids. 104536347 e 104536345 para empréstimo consignado, cujas parcelas não excedam o valor fixo já estipulado junto à RMC, em tantas parcelas quanto suficientes para alcançar a quitação do valor recebido pelo requerente, com juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da contratação para a modalidade de empréstimo consignado, decotados os valores efetivamente pagos, devendo informar a quantidade de parcelas que ainda serão objeto de desconto;

c)

CONDENAR
o requerido ao pagamento dos valores cobrados em excesso, a serem comprovados em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação, podendo compensar o valor, caso ainda reste saldo devedor.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na proporção de 50% para cada parte.”

Pois bem. C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Como dito, o Banco BMG trouxe ao feito cópia
do “
Termo de Adesão/Autorização
para desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito
” (cf. Id. nº 208742195), das “
Cédula de Crédito Bancário (CCB) Contratação de Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG
” (cf. Id. nº 208735350, 208735351 e 208735353) e da “
Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado
” (cf. Id. nº 208735355)
que contém expressamente as palavras “Cartão de Crédito” e a assinatura do autor/apelado,
o que, com efeito, por si só,
constitui prova idônea de que o consumidor recebeu informação clara, expressa e inequívoca quanto ao serviço contratado, e, em complemento, reforçando a regularidade da relação contratual, juntou a cópia das faturas de serviço lançadas
e
d
os recibos de transferência bancária emitidas em razão dos saques efetuados pela autora com o cartão de crédito
(cf. Id. nº 208742196 a

208742199,
208735350

a 208735355,

208742189 e 208742190).

Portanto, em que pese a veemente negativa do autor/apelado quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
é inevitável a conclusão de que o réu/apelante Banco BMG instruiu os autos com provas cabais da celebração do negócio e da legitimidade das transações daí derivadas, e, assim, comprovou fato impeditivo do direito alegado pelo autor/apelado, o que implica na neutralização de sua pretensão, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Então, comprovada a existência do negócio e a legitimidade da cobrança dos valores oriundos da utilização do cartão de crédito contratado, deve ser reformada a sentença e julgado improcedente o pleito autoral
.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso
,
para
reformar a sentença apelada e julgar improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor/apelado.

Em razão da modificação do desfecho decisório, imponho os ônus sucumbenciais exclusivamente
ao autor/apelado
, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Custas pel
a
apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024